Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILGETIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. EXECUÇÃO E EMBARGOS. AUTONOMIA. LIMITE MÁXIMO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do c. STJ, adotado no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos, "Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973" (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 27/02/2019).
2. Considerando a autonomia entre a Execução e os Embargos, tendo em vista a extinção da demanda executiva sem resolução do mérito, e que a verba honorária fixada nos embargos equivale a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os honorários na presente demanda devem ser suportados pelo Exequente/Apelante, nos moldes arbitrados na sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.